Tribunal: TJBA
Processo: 0005175-32.2006.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005175-32.2006.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARJON-REPRESENTACOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Advogado(s): MAF08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ART. 485, §1º, DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO ENTE APELANTE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL, PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0005175-32.2006.8.05.0201, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARJON-REPRESENTACOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator